Tribunal: TJPA
Processo: 0003281-27.2013.8.14.0944
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003281-27.2013.8.14.0944

APELANTE: FABIANO DE JESUS PEREIRA DE BARROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, §9º, DO CP C/C O ART. 7º, INCISO II, DA LEI 11.340/06. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por FABIANO DE JESUS PEREIRA DE BARROS
, contra sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal na forma qualificada, tipificado no art. 129, §2º, IV, do Código Penal. A defesa requer a absolvição do apelante, por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e subsidiariamente a reforma da dosimetria com a consequente mudança de regime e substituição da pena privativa por restritivas.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) Avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva para o crime cometido, e (ii) examinar a reforma da dosimetria.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e autoria do delito praticado está suficientemente demonstrada
pelo laudo do exame de Corpo de Delito, que constatou as lesões sofridas e a deformidade permanente, e pelo laudo médico complementar, assim como pelo depoimento harmônico da vítima e da testemunha Antônia do Socorro Ferreira dos Santos, em juízo, comprovando a autoria do crime, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

4. Reforma da dosimetria. Inocorrência. D
ecisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo, não havendo que se falar em mudança de regime inicial nem tampouco em substituição da pena privativa por restritivas, em razão de não ter sido alterado o quantum final da pena, devendo
permanecer, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos
.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

6.
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, §2º, IV, e art. 59; CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

FABIANO DE JESUS PEREIRA DE BARROS
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal na forma qualificada, tipificado no art. 129, §2º, IV, do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pugna pela absolvição do apelante, por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e subsidiariamente a reforma da dosimetria com a consequente mudança de regime e substituição da pena privativa por restritivas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos
“que no dia 15.12.2012, o apelante estava ingerindo bebida alcoólica na residência de seu colega de trabalho, Edinoel dos Santos Correa, e, por volta das 07:00h, houve uma discussão entre eles, oportunidade na qual o recorrente lesionou o rosto de Edinoel Corrêa com um pedaço de garrafa de cerveja quebrada, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito, inclusive com deformidade permanente”,
fato ocorrido na comarca de Ananindeua/PA
.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante pleiteia a absolvição, com base na insuficiência probatória.

Não merece razão o apelante.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação ao delito tipificado no art. 129, §9º, do CP no âmbito familiar contra a mulher.

A materialidade e autoria do delito praticado está suficientemente demonstrada
pelo laudo do exame de Corpo de Delito, que constatou as lesões sofridas e a deformidade permanente, e pelo laudo médico complementar, assim como pelo depoimento harmônico da vítima e da testemunha Antônia do Socorro Ferreira dos Santos, em juízo, comprovando a autoria do crime
.

O réu ouvido em juízo negou a prática delitiva
.

A vítima Edinoel dos Santos Correa, em juízo declarou que
“na noite anterior teve uma confraternização da empresa em que o depoente e o acusado faziam parte; que saíram do Pará Clube e foram com uns amigos para a Galeria onde também tinha uma festinha; que saindo de lá foi para sua residência; que Fabiano disse que também iria, onde iriam beber cerveja; que compraram mais umas cinco cervejas e foram para a casa do depoente; que quando já tinham tomado umas três cervejas e do nada ele “surtou” e acertou seu rosto; que ficou com essa cicatriz que vai ficar para o resto de sua vida; que pouco antes a esposa do depoente falou que Fabiano estava forçando a porta para entrar no quarto onde estava a esposa e a filha do depoente; que o depoente estava no pátio e quando ele retornou perguntou onde ele estava e ele respondeu que tinha ido no banheiro; que o depoente perguntou porque ele tinha tentado abrir a porta onde estava sua esposa e sua filha e ele não falou nada; que na pia do banheiro do depoente tinha um pó com vestígio que poderia ser entorpecente e o depoente falou para o mesmo que a brincadeira tinha encerrado e pediu para ele ir embora; que quando virou de lado, ele pegou a garrafa e acertou seu rosto; que saiu se arrastando e pediu socorro, vindo sua esposa e a vizinha lhe ajudar; que foi para o hospital, ficou uns dias internado e teve três paradas cardíacas; que eram colegas de trabalho; que em razão disso não quer ver a fisionomia do acusado; que já trabalhavam juntos há mais ou menos três a quatro anos; que no dia do fato foi a primeira vez que convidou ele para ir em sua casa; que nunca houve desentendimento anterior; que nenhum dos dois estavam armados; que falou em tom calmo para o réu ir embora; que a garrafa ainda tinha cerveja; que depois do ocorrido ele saiu e quem lhe viu caído foi sua vizinha; que o depoente desmaiou só depois que foi socorrido; que em nenhum momento recebeu ajuda do acusado; que ninguém conseguia encontrar o acusado; que ele nunca lhe procurou para dar assistência; que fez cirurgia; que depois da lesão passou a ter pressão alta e teve abalo psicológico; que toda vez que se olha no espelho lembra do fato”
.

A testemunha, Antônia do Socorro Ferreira dos Santo, em juízo disse que “
estava em sua casa no dia dos fatos; que eles chegaram em casa por volta de 6 e 15 da manhã; que estava a depoente e sua bebê de 11 meses na casa; que seu esposo tem a chave, só ouviu ,o barulho quando eles chegaram; que a depoente disse que não queria ninguém bêbado em sua casa; que ele chegou em sua casa com esse rapaz que não conhecia; que seu marido apresentou o rapaz para a depoente; que seu marido colocou uma caixa de som e a depoente pediu para que baixasse o volume, pois era muito cedo; que escutou eles colocando garrafa no freezer; que o rapaz começou a entrar na casa; que numa dessas vezes que ele entrou para ir ao banheiro, trancou a porta de entrada e em vez de ir ao banheiro, chegou até a porta de seu quarto e quando percebeu ele já estava em pé ao lado de sua cama; que a depoente imediatamente pegou seu bebê no colo e falou que o banheiro ficava lá fora; que ele percebeu que a depoente ficou chateada com seu marido e então falou que isso era normal, briga de casal e veio se aproximando da depoente e a depoente ficou se afastando; que escutou barulho na porta e ouviu seu esposo gritando; que ele saiu e foi para o banheiro; que só então percebeu que a porta estava trancada, pois seu esposo perguntou para a depoente porque tinha trancado a porta e disse que não havia trancado; que seu esposo perguntou para o acusado se ele estava se drogando no banheiro e ele disse que não, disse que precisava usar o banheiro toda hora porque estava bebendo; que ouviu barulho deles pegando alguma coisa na geladeira; que depois de uns 10 minutos a depoente colocou sua filha no berço e foi tomar banho, pois pensou que a situação não ia acabar bem; que quando entrou no banheiro a música parou e ouviu seu marido falar “cara que tu fizeste, tu tá me matando”?; que trancou sua filha no quarto e foi ao pátio quando viu seu esposo caído ao chão, de costa e com sangue jorrando; que seu esposo disse que o acusado teria lhe atirado e a depoente falou, como atirou?; que acredita que ele estive porre e não tenha nem escutado; que ficou desesperada; que viu seu esposo sangrando muito e o acusado tentando entrar na casa; que ele estava furioso, segurava a grade e batia; que o rapaz ainda tentou entrar pela porta da cozinha, estava enfurecido; que ele disse que queria sua bolsa; que logo que chegaram seu esposo deu uma bermuda para ele vestir e ficar mais a vontade; que a bolsa e as coisas dele ficaram em um quarto; que a depoente conseguiu embrulhar a bolsa e jogar pela grade da cozinha, mas ficou com medo de abrir e acontecer coisa pior; que ficou com tanto medo que não conseguia sair para pedir ajuda; que ligou para sua cunhada e ela chamou a ambulância; que só depois saiu para o pátio e seu esposo já estava quase desmaiando por causa da hemorragia; que sua cunhada foi com ele para a saúde da mulher e a depoente foi com seu cunhado para a delegacia; que sua cunhada quando retornou do hospital verificou que tinha ficado sapato, celular dele na casa; que quando a depoente retornou para sua casa, foi no banheiro que ele usou e mostrou para seu cunhado uma espécie de pó branco que estava em cima do balcão da pia; que seu cunhado disse que poderia ser droga; que ficou traumatizada com a situação, principalmente porque ele entrou em seu quarto estando a depoente sozinha com sua bebê; que queria esquecer, mas não consegue; que não recorda quantos dias ele ficou internado; que ficou chateada com a situação e disse que não queria mais ficar casada com Manoel; que depois que ele saiu do hospital foi para casa de sua irmã; que voltou para casa no aniversário de sua filha; que Manoel passou por cirurgias no rosto, ficou com duas cicatrizes no rosto e um arranhão no pescoço; que não sabe dizer qual era a intenção dele; que a única vez que viu ele depois do fato foi na Delegacia, onde entregou o restante das coisas dele que tinham ficado na casa; que Fabiano falou na Delegacia que era para acabar por lá mesmo, pois ele não teve intenção; que seu esposo as vezes que bebia ficava zangado, bravo, não escutava ninguém; que ele é o tipo de pessoa que quando começa a beber não quer mais parar”
.

Por oportuno, vale salientar que nos delitos de violência, a palavra da vítima, quando em conformidade com as demais provas constantes dos autos, como no caso em questão, possui relevante valor para comprovar materialidade e autoria delitivas, não havendo que se falar também em ausência de dolo, pois restou comprovado através do arcabouço probatório constante dos autos que o apelante pegou uma garrafa de vidro quebrada para agredir seu colega de trabalho.

Ressalta-se ainda que a condenação não se baseou somente na palavra da vítima, mas em todo o conjunto probatório carreado aos autos, não havendo que se falar em insuficiência de provas, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo, não havendo que se falar em mudança de regime inicial nem tampouco em substituição da pena privativa por restritivas, em razão de não ter sido alterado o quantum final da pena, devendo
permanecer, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 18/03/2025